Tribunal: STF
Processo: RE 1578910
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA: ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE IRRETROATIVIDADE. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. JULGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONDUTA DO AGENTE: NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL AO PROCESSO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.  



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUPOSTO NEPOTISMO POR PARTE DE EX-PREFEITO MUNICIPAL NA NOMEAÇÃO DE SERVIDORES COMISSIONADOS. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TAXATIVIDADE DO ART. 11, DA LIA. RETROATIVIDADE DA NORMA MAIS BENÉFICA. DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO ENQUADRAMENTO LEGAL DA CONDUTA. ATIPICIDADE DAS CONDUTAS DESCRITAS NO CAPUT E INCISO I, DO ART. 11, DA LIA. IMPROBIDADE NÃO CONFIGURADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EFEITO EXPANSIVO AOS DEMAIS RÉUS. RECURSO PROVIDO” (fl. 3, e-doc. 30). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 80).



    Em juízo de retratação do Tema 1.199, a Quarta Câmara Cível manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUPOSTO NEPOTISMO POR PARTE DE EX-PREFEITO MUNICIPAL NA NOMEAÇÃO DE SERVIDORES COMISSIONADOS. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RETROATIVIDADE DA NORMA MAIS BENÉFICA. DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO COM BASE EM TIPO LEGAL SANCIONADOR QUE DEIXOU DE EXISTIR. TIPIFICAÇÃO TAXATIVA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO” (fl. 3, e-doc. 47).  



    2. No recurso extraordinário, o Ministério Público do Paraná alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XL do art. 5º e o § 4º do art. 37 da Constituição da República.



    Argumenta que os acórdãos recorridos, “ao considerarem como taxativo o rol do art. 11 da LIA (com redação dada pela Lei 14.230/2021), aplicando a lei nova retroativamente para o fim de reconhecer uma atipicidade superveniente das condutas ímprobas em questão, desconsideraram, a um, a natureza civil (e não penal) do ato improbidade administrativa e das respectivas sanções (Tema 1199 do STF), sobre a qual vigora, em regra, o princípio da irretroatividade (art. 6º da LINDB), a dois, a continuidade típico normativa do nepotismo, prevista no art. 11, inc. XI, da LIA” (fl. 3, e-doc. 129).



    Afirma que, “no caso, a conduta imputada aos réus – nepotismo – mesmo à luz das alterações introduzidas pela Lei nº 14.230/21, apresenta continuidade típico normativa, prevista no art. 11, inc. XI, da LIA“ (fl. 3, e-doc. 129).



    Pede provimento do recurso extraordinário, “para o fim de afastar o reconhecimento de atipicidade dos fatos imputados aos réus, reconhecendo-se a continuidade típica do nepotismo (art. 11, inc. XI, da LIA) e, por conseguinte, restituindo-se os autos à origem para continuidade do julgamento” (fl. 11, 
e-doc. 129).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.  



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.  



    4. Na espécie, o acórdão proferido pelo Tribunal de origem foi assim fundamentado:



    “A questão a ser analisada se restringe à retroatividade da lei de improbidade administrativa.



    (...)



    Extrai-se dos autos que o Ministério Público do Estado do Paraná ajuizou a presente Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, com fulcro no artigo 11, caput e inciso I, da Lei 
nº 8.429/92, sustentando a suposta ocorrência de nepotismo no curso da gestão do ex-prefeito Loreno em virtude da nomeação de servidores em cargos em comissão e concessão de funções gratificadas a pessoas que possuem vínculo de parentesco. (...)



    Dessa forma, o tema em questão insere-se no âmbito do direito administrativo sancionador e, segundo doutrina e jurisprudência, em razão de sua proximidade com o direito penal, é possível a aplicação 
do art. 5º, XVIII, da Constituição da República, qual seja, a retroatividade da lei mais benéfica e, consequentemente, a incidência da Nova Lei de Improbidade ao presente caso.



    (...)



    Logo, a conduta descrita na demanda não mais configura ato de improbidade administrativa, ante a taxatividade das condutas descritas no art. 11, da LIA, sendo insuficiente para a referida configuração a violação aos princípios da administração pública genericamente, ou seja, não é possível a condenação do agente com base somente no caput do referido dispositivo. 



    Também, o inciso I, do artigo 11, da Lei nº 8.429/92 foi revogado, de maneira que a conduta do agravante/réu não pode mais ser enquadrada no referido dispositivo, em razão da abolitio improbitatis promovida pela Lei nº 14.230/2021.



    Ademais, em que pese a Lei nº 14.230/2021 incluir no art. 11, inciso XI, da LIA, de forma expressa, o nepotismo como ato de improbidade administrativa, na petição inicial e nas demais manifestações o Ministério Público requereu a condenação dos requeridos pela incursão nos atos ímprobos do art. 11, caput e inciso I, LIA, sendo vedado, nesta fase processual, haver a modificação do pedido e da causa de pedir, porquanto a demanda se encontra estabilizada.



    Posto isso, aplicando-se a redação da Nova Lei de Improbidade Administrativa (mais benéfica ao acusado), é de se dar provimento ao recurso e reformar a decisão para se reconhecer a atipicidade da conduta, a fim de declarar a improcedência do pedido inicial, ante a não configuração de conduta ímproba“ (fls. 4-7, e-doc. 30).



    No juízo de retratação, a Câmara julgadora manteve o acórdão recorrido sob o fundamento de que a orientação adotada não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:



    “No caso em exame, o acórdão entendeu que as condutas praticadas pelos réus não mais configuram atos de improbidade administrativa, ante a taxatividade das condutas descritas no art. 11, da LIA, sendo insuficiente para a condenação terem infringido os princípios descritos no caput. 



    Ainda, a decisão sustentou que o inciso I, do art. 11, da LIA, foi revogado, não havendo mais, portanto, tipicidade da conduta. 



    Ora, tal entendimento não está em desacordo com o Tema 
nº 1199/STF supramencionado, uma vez que a questão atinente ao dolo e a culpa sequer foi analisada pelo acórdão, já que os réus não poderiam sequer ser condenados, pois foi extinto o tipo sancionador genérico previsto no caput e revogado o tipo sancionador descrito no inciso I. 



    Sobre o tema, acrescente-se que o Supremo Tribunal Federal decidiu no ARE 1346594 AgR-Segundo, que a nova Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 14.230 /2021) retroage aos atos dolosos em caso de extinção do tipo sancionador genérico. A decisão ficou assim ementada: (...).



    Desta feita, sendo as condutas atípicas (caput e inciso I do artigo 11 da LIA) e levando-se em conta o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo em Recurso Extraordinário 
nº 843.989 (Tema 1199) e no ARE 1.346.594 AgR-Segundo, é de ser mantida a decisão exarada no Agravo de Instrumento nº 53848-12.2022.8.16.0000, para prover o recurso e extinguir o feito, com resolução do mérito, expandido a decisão a todos os réus, dada a atipicidade das condutas (caput e inciso I do artigo 11 da LIA)” 
(fls. 6-11, e-doc. 47).



    5. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 843.989-RG, Tema 1.199, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal fixou tese de repercussão geral de que “a norma benéfica da Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa –, é irretroativa, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes” (Plenário, DJe 12.12.2022).



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que as alterações promovidas pela Lei n. 14.231/2021 no art. 11 da Lei n. 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência da norma antes prevalecente e sem condenação transitada em julgado. Confiram-se exemplos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 
ART. 11 DA LEI N. 8.429/1982. ALTERAÇÃO PELA LEI 
N. 14.230/2021. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTE DO PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.457.770-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.1.2024).  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública. Improbidade administrativa. Incidência imediata do art. 11, caput e inciso I, da Lei nº 8.429/92 aos processos em curso. Tema nº 1.199 da Repercussão Geral. 1. Embora não se possa afirmar que as normas mais benéficas previstas pela Lei nº 14.230/21 atinjam os atos de improbidade praticados antes de sua vigência – com a ressalva de meu posicionamento pessoal, conforme voto proferido no julgamento da repercussão geral –, a incidência do novo diploma poderá ser reconhecida enquanto a ação por improbidade administrativa não tiver transitado em julgado, em função do princípio tempus regit actum. ARE nº 843.989 (Tema nº 1.199 da Repercussão Geral). 2. Agravo regimental não provido, sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem” (ARE n. 1.450.417-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 27.2.2024).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI N. 14.231/2021: ALTERAÇÃO DO ART. 11 DA LEI N. 8.429/1992. APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I – No julgamento do ARE 843.989/PR (Tema 1.199 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações promovidas pela 
Lei n. 14.231/2021 na Lei de Improbidade Administrativa (Lei 
n. 8.429/1992), mas permitiu a aplicação das modificações implementadas pela lei mais recente aos atos de improbidade praticados na vigência do texto anterior nos casos sem condenação com trânsito em julgado. II – O entendimento firmado no Tema 1.199 da Repercussão Geral aplica-se ao caso de ato de improbidade administrativa fundado no revogado art. 11, I, da Lei n. 8.429/1992, desde que não haja condenação com trânsito em julgado. III – Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE n. 1.453.452-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 15.2.2024).



    6. Quanto à natureza civil da ação de improbidade como óbice à aplicação de instrumentos de Direito Penal, especificamente a retroação da lei mais benigna, ressalta-se que essa questão foi devidamente analisada no julgamento do Tema 1.199 da repercussão geral, constando no voto do Relator, Ministro Alexandre de Moraes:



    “A norma constitucional que estabelece a retroatividade da lei penal mais benéfica funda-se em peculiaridades únicas desse ramo do direito, o qual está vinculado à liberdade do criminoso (princípio do favor libertatis), fundamento inexistente no Direito administrativo sancionador; sendo, portanto, regra de exceção, que deve ser interpretada restritivamente, prestigiando-se a regra geral da irretroatividade da lei e a preservação dos atos jurídicos perfeitos; principalmente porque no âmbito da jurisdição civil, impera o princípio tempus regit actum. (...) Ressalte-se, entretanto, que apesar da irretroatividade, em relação a redação anterior da LIA, mais severa por estabelecer a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa em seu artigo 10, vige o princípio da não 
ultra-atividade, uma vez que não retroagirá para aplicar-se a fatos pretéritos com a respectiva condenação transitada em julgado, mas tampouco será permitida sua aplicação a fatos praticados durante sua vigência mas cuja responsabilização judicial ainda não foi finalizada. Isso ocorre pelo mesmo princípio do tempus regit actum, ou seja, tendo sido revogado o ato de improbidade administrativa culposo antes do trânsito em julgado da decisão condenatória; não é possível a continuidade de uma investigação, de uma ação de improbidade ou mesmo de uma sentença condenatória com base em uma conduta não mais tipificada legalmente, por ter sido revogada. Não se trata de retroatividade da lei, uma vez que todos os atos processuais praticados serão válidos, inclusive as provas produzidas – que poderão ser compartilhadas no âmbito disciplinar e penal –; bem como a ação poderá ser utilizada para fins de ressarcimento ao erário. Entretanto, em virtude ao princípio do tempus regit actum, não será possível uma futura sentença condenatória com base em norma legal revogada expressamente” (ARE n. 843.989, Plenário, DJe 12.12.2022).



    Naquela assentada, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese com efeito vinculante: 



    “1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se – nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA – a presença do elemento subjetivo – DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa –, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei”. 



    Como antes mencionado, no julgamento do ARE n. 803.568-AgR-segundo-EDv-ED, a retroatividade excepcional da Lei n. 14.230/2021 foi estendida às ações de improbidade administrativa pela prática da conduta prevista no art. 11 da Lei n. 8.429/1992, sem trânsito em julgado no momento da edição da nova lei.



    No mesmo sentido, são as decisões monocráticas proferidas nos seguintes processos, com controvérsias semelhantes à presente: ARE 
n. 1.572.164, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 14.10.2025; ARE 
n. 1.572.347, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 14.10.2025; ARE 
n. 1.572.438, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 14.10.2025 ARE 
n. 1.572.342, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 13.10.2025; ARE 
n. 1.574.081, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 22.10.2025; RE 
n. 1.571.640, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 20.10.2025 e RE n. 1.526.391, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 25.11.2024.



    A orientação adotada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    7. Pelos fundamentos do acórdão recorrido, verifica-se que o Tribunal de origem, ao analisar a situação fático-jurídica apresentada neste processo, concluiu que a conduta do recorrido não caracterizaria ato ímprobo.  



    Para rever entendimento adotado pela Turma julgadora e eventualmente acolher a pretensão recursal do Ministério Público Federal demandaria reexame fático-probatório, inadmissível em sede de recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Em processos como o presente, assim têm decidido ambas Turmas deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NEPOTISMO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.423.675-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 5.5.2023).



    “Direito Constitucional e Administrativo. Agravo interno nos embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Improbidade Administrativa. Nepotismo. Alegação de atipicidade da conduta em razão da nomeada ser servidora pública efetiva e da ausência de subordinação hierárquica entre as partes. Ausência de prequestionamento. Revolvimento de fatos e provas. Súmula nº 279/STF. Agravo interno não provido. I. Caso em exame 
1. Agravo interno contra decisão que deu parcial provimento ao recurso extraordinário, apenas para afastar da condenação a reprimenda de suspensão dos direitos políticos. 2. Ação de improbidade administrativa em que se imputou aos recorrentes a prática de ato doloso de improbidade administrativa consistente na nomeação de cônjuge para cargo em comissão, em violação ao art. 11, I, da Lei nº 8.492/1992. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste na alegação de atipicidade da conduta em razão do: i) nomeado para o cargo já ser servidor concursado do respectivo ente; ii) for apto ao cargo e iii) não possuir subordinação hierárquica com o agente público determinante da incompatibilidade. III. Razões de decidir 4. O recurso extraordinário é inadmissível, por ausência de prequestionamento da questão suscitada, conforme as Súmulas nº 282 e 356 do STF. 5. A controvérsia, neste caso específico dos presentes autos, demanda análise de fatos e provas. Compreensão diversa implicaria a análise da legislação aplicada e a reelaboração da moldura fática delineada, procedimentos vedados em sede de recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. IV. Dispositivo 
6. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.505.858-ED-ED-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 6.6.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EX-PREFEITO. CARGOS EM COMISSÃO. NOMEAÇÃO DE PARENTES. NEPOTISMO. CONDUTA REITERADA. SÚMULA VINCULANTE 13. ALEGADA AFRONTA AO ART. 93, IX, DA CF. TEMA 339. APLICAÇÃO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. NÃO CABIMENTO DE RECURSO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ADVENTO DA LEI 14.230/2021. ART. 5º. XL, DA CF. CONDENAÇÃO COM BASE NO ART. 11 DA LEI 8.429/1992. IRRETROATIVIDADE. RAZÕES DO AGRAVO INTERNO QUE NÃO ATACAM TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO ORA AGRAVADA. ARTIGOS 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. I. Caso em exame 1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao apelo extremo: (i) por não ser cabível recurso ao STF contra decisão que aplica, na origem, tema de repercussão geral 
e (ii) porque a ofensa ao Texto Constitucional, na hipótese, demandaria o reexame de fatos e provas e a análise de legislação infraconstitucional. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível ou não, no caso concreto, em que o Recorrente foi condenado com base no art. 11 da Lei 8.429/1992, o afastamento dos óbices apontados na decisão agravada, considerando-se a Súmula Vinculante 13, a superveniência da Lei Federal 14.230/2021 e a aplicação do princípio da retroatividade benéfica, nos termos do art. 5º, XL, da CF. III. Razões de decidir 3. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão ora agravada. 4. No caso, nas razões do agravo regimental, a Recorrente deixou de atacar o fundamento da decisão ora agravada relativo ao não cabimento do recurso na hipótese de aplicação, na instância de origem, de tema de repercussão geral. 5. Ausente, portanto, o preenchimento de requisito de regularidade formal, nos termos dos artigos 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF. 
6. Ademais, ainda que fosse possível superar tal óbice processual, o recurso mesmo assim não prosperaria, tendo em vista que, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que se refere ao ato de improbidade administrativa praticado pelo Recorrente, envolvendo a Súmula Vinculante 13, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e a análise da legislação infraconstitucional (Lei Federal nº 8.429/1992), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. 7. Inaplicável, à hipótese, o Tema 1199 da repercussão geral, tendo em vista que, no referido Tema, cuidou-se da modalidade culposa, a qual não foi reconhecida pelo Tribunal de origem no presente processo. 
8. Ressalte-se que a incidência retroativa da lei mais benéfica é prevista no Art. 5º, XL, da CRFB que dispõe: ‘a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu’. Observa-se que a Constituição estabeleceu expressamente que a lei nova poderá retroagir para beneficiar o réu, desde que se trate de lei de natureza penal, silenciando quanto a leis de outra natureza. 9. Esta Suprema Corte já assentou, em diversas oportunidades, o caráter civil da ação de improbidade, fundada em interpretação constitucional que não se modifica com as reformas operadas na Lei de Improbidade. 
IV - Dispositivo 10. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11 do CPC, tendo em vista que se trata de recurso oriundo de ação civil pública” (ARE n. 1.528.528-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 28.5.2025).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente nesta sede recursal.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora